Tribunal: STF
Processo: EI 4
Classe: EI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em exceção de incompetência. Incidente liminarmente indeferido, porque incabível. Pretendido deslocamento de todos os processos em que reconhecida a repercussão geral da matéria para o relator do feito em que isso se deu. Inadmissibilidade. 



    1. Não há que se falar na aplicação da norma prevista no art. 325 do Regimento Interno da Suprema Corte a processos cuja repercussão geral tenha sido reconhecida, quando de sua apreciação pelo Plenário, como preliminar do julgamento de mérito, efetuado logo em seguida.



    2. Há, ademais, decisão do Plenário da Corte determinando que os processos referentes à denominada “Lei da Ficha Limpa” (LC 135/2010) fossem monocraticamente decididos pelo respectivo relator, tal como ocorreu no processo de que decorre o presente incidente.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.